Tribunal: TJBA
Processo: 8028602-20.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028602-20.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CATIA DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO DIANTE DO ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CATIA DE SOUZA DOS SANTOS contra a decisão monocrática de ID 68718456 que indeferiu o pedido de execução da multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a execução das astreintes contra a Fazenda Pública no caso concreto, diante do cumprimento tardio da obrigação e das justificativas apresentadas pela Administração (pandemia/COVID-19 e trâmites administrativos), e se há indícios suficientes de recalcitrância que justifiquem a imposição da multa coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As astreintes têm natureza cominatória e coercitiva, visam garantir o adimplemento da obrigação imposta e não se prestam a gerar enriquecimento indevido ao beneficiário. 4. A decisão que arbitra ou mantém a astreinte não produz coisa julgada material, cabendo ao magistrado avaliar, no exercício de sua discricionariedade, a manutenção, majoração, redução ou supressão da multa quando sua exigência se torne desnecessária. 5. A imposição de multa pressupõe prova de resistência deliberada ao cumprimento da ordem; no caso de entes públicos, o mero atraso não se confunde com má-fé ou recalcitrância, sobretudo quando demonstradas circunstâncias administrativas que justificam a demora. 6. A Administração Pública demonstrou ter adotado providências e apresentou justificativa relacionada à pandemia da COVID-19 e à suspensão/ritmo das convocações, o que afasta a caracterização inequívoca de comportamento renitente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Negado provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. A multa diária (astreinte) tem natureza cominatória e sua manutenção depende da necessidade e proporcionalidade diante do cumprimento efetivo da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; CPC, art. 1.021, § 2º (menção à retratação); princípios da efetividade da tutela e da proporcionalidade. Jurisprudência relevante citada: REsp 1019455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma (possibilidade de revogação de astreintes); AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma (precedente sobre discricionariedade do juiz quanto às astreintes). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028602-20.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante CATIA DE SOUZA DOS SANTOS e como apelada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06